Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701715-73.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RENAN CASSIANO MESQUITA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE PROFESSOR. EDITAL QUE VEDA A INSCRIÇÃO EM MAIS DE UM COMPONENTE CURRICULAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO REFERENTE À INSCRIÇÃO NO COMPONENTE "PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO FÍSICA". VINCULAÇÃO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO ante a sentença que, na ação de conhecimento, cujo objeto é a suspensão do ato administrativo que eliminou o Peticionante do cargo 111 – professor substituto – educação física, julgou improcedente o pedido formulado. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida no presente feito é determinar se a limitação de inscrição para apenas um cargo, dentre os vários cargos oferecidos no edital de abertura de concurso público, ofende a garantia de amplo acesso aos cargos públicos. III. Razões de decidir 3. A avaliação de candidatos em concursos públicos configura expressão típica do mérito do ato administrativo, razão pela qual a intervenção do Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade, especialmente quanto à observância das disposições contidas no edital do certame, na qualidade de norma interna do procedimento seletivo, possuindo força vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, assegurando a imparcialidade, a isonomia e a previsibilidade do processo seletivo. 4. O edital do certame contém vedação expressa quanto à realização de inscrição para dois componentes curriculares, considerando válida penas a última inscrição efetuada. 4.1. Assim, o cancelamento da primeira inscrição do candidato deu-se em estrita conformidade com as normas previstas no edital do processo seletivo, instrumento que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 4.2. Tal medida encontra amparo no princípio da isonomia, vez que objetiva impedir que um mesmo candidato obtenha vantagem indevida ao se inscrever para mais de um cargo ou componente curricular, em desacordo com as regras previamente estabelecidas. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Ante a expressa previsão do edital sobre a impossibilidade de inscrição em dois componentes curriculares, a eliminação do certame em relação a um deles se dá em estrita conformidade com as normas previstas no edital do processo seletivo, instrumento que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, bem como encontra amparo no princípio da isonomia, vez que objetiva impedir que um mesmo candidato obtenha vantagem indevida ao se inscrever para mais de um cargo ou componente curricular, em desacordo com as regras previamente estabelecidas”. Dispositivos relevantes citados: art. 37 da CF Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907220, 0710726-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; Acórdão 1840689, 0753334-33.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/1999, asseverando que o ato de eliminação do certame contraria a proporcionalidade, a razoabilidade e a finalidade, e que, apesar da força vinculante do edital, este não se sobrepõe à lei, tampouco pode restringir direito fundamental injustificadamente. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, caput, e 37, caput e inciso I, ambos da Constituição Federal, repetindo a argumentação trazida no recurso especial acerca da inobservância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da finalidade, além de asseverar ofensa ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/1999, e quanto ao dissenso interpretativo, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021)”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Além disso, a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação das cláusulas do edital e dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o, caput, da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do referido dispositivo constitucional, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). E, quanto à tese de ofensa ao artigo 37, caput e inciso I, da CF, pois infirmar os fundamentos do acórdão quanto à higidez do ato administrativo impugnado, à luz dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K